Tribunal: TJMT
Processo: 1009679-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009679-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS ALMEIDA BATISTA - CPF: 044.499.731-86 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - CNPJ: 04.533.779/0001-61 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA.
PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

BENEFÍCIO CONCEDIDO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVA DA ORIGEM
DO
CRÉ
DITO
IMPUGNADO
. ÔNUS DO
CREDOR.

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO COM RECONHECIMENTO FACIAL E DOCUMENTOS ACESSÓRIOS.
CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA
. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA DA NEGATIVAÇÃO. REPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

INTUITO DOLOSO. CARACTERIZAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo

a
legação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Justiça

gratuita

mantida
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A
cobrança

embasada

em

contrato

com reconhecimento facial
,
acompanhado
de
outros

documentos
,
tais como
faturas

pagas
e
extrato de utilização do cartão,

n
ão

caracteriza

conduta

ilícita
.

3
.

É de
responsabilidade
do
órgão

mantenedor
do
cadastro
de
proteção

ao

crédito
a

prévia

notificação
do
consumidor

acerca
do
restritivo
de
crédito
.
A

ausência
de
notificação

não

implica

na

inexigibilidade
da
dívida
,
cuja

comprovação

foi

documentalmente

realizada
.

4
.
Não havend
o ato ilícito, e
ncontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

5
. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A alteração da verdade dos fatos
de forma dolosa
caracteriza litigância de má-fé.

6
.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

7.

Custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados
em
R$
2
.500,00
, p
ela parte
recorrente
,
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009679-21.2023.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DOUGLAS ALMEIDA BATISTA

Recorrido
:
AVISTA S/
A
ADMINISTRADORA DE CARTOES DE
CRÉDITO

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

DOUGLAS ALMEIDA BATISTA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO.

Sentença

proferida
no ID 176148702.
Concluiu que restou demonstrado, por meio de contrato com reconhecimento facial do reclamante, que o mesmo realizou o cadastramento junto a reclamada, e utilizou o cartão de crédito que lhe foi enviado.

Julgou

improcedente
s

os

pedidos
da
inicial
,

condenou

a parte reclamante
em

litigância
de
má-fé
e honorários advocatícios de R$2.000,00,

e
j
ulgou

procedente
o
pedido

contraposto
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 176148703.
Alegou

que: a)
a

inscrição

em

seu

nome
é
indevida
,
tendo

em
vi
sta que
desconhece
a
dívida

e as
provas

produzidas
pela
recorrida

são

unilaterais
; b)

não

foi

notificad
a

acerca
da
inscrição
; c)

não

estão

configurados

os

requisitos
para a
condenação

em litigância de

má-fé
.

Requereu
a
reforma
da
sentença
para
afastar

a
condenação

por

litigância
de
má-fé
,
custa
s
e
honorário
s
, e, ainda, para declarar a

inexistência
do
débito
e
condenar a parte recorrida à indenização d
os

danos

morais
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 176884673.
Impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente e s
ustentou
que
: a)

deve

ser

mantida
a
sentença
,
tendo

em
vista que
a

empresa

recorrida
Will S.A é
uma

fintech
de
serviços

financeiro
s
online
, sendo a

contratação
dos
serviços

realizada
de forma 100% digital
; b) anexou documentos comprobatórios da dívida; c) r
estou

evidente
a
má-fé
d
a parte recorrente
.
Ao
final
requereu

seja

negado

provimento

ao

recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §
§
2
o
e 3o, do CPC.

No
caso

em

análise
,
estan
do

os

pressupostos

legais

presentes
, o
deferimento
da
justiça

gratuita

realizado
no ID 176148707
deve

ser

mantido
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a hi gidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Neste

sentido
:

APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO
NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA
DO
DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.

Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova qu e lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
.
Valor da
indenização
.
1.
A

indenização

por

danos

morais

deve

ser

quantificada
com
ponderação
,
devendo

atender

aos
fins a que se
presta
-
com pensação do abalo e atenuação do sofrimento
-
sem

representar
,
contudo
,
enriquecimento

sem
causa da
parte

ofendida
. 2. O valor
fixado
(R$
6.000
,00
)
está

aquém
o
parâmetro

adotado

por

esta

Câmara

em

casos

análogos
,
comportando

majoração

para R
$
8.000,00
.
Ho
norários
.

Comportam

majoração

os

honorários

advocatícios

fixados

na

sentença
,
considerando
o valor da
condenação
e o
disposto
no
artigo
85, §§ 2o e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Car
los Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

A
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

reivindicada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$1.213
,04
(
ID
176148688
).

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
especialmente

osdocumentos

juntado
s

na

contestação
e
documentos

ID
176148697 e

1
76148698
,
nota-se que a parte
reclamada

apresentou

contrato

com

reconhecimento
facial
,
documentos pessoais do reclamante
e
faturas que demonstram a utilização d
o
cartão
de
crédito
,
inclusive com pagamentos realizados
.

A
presentou
também

extratos

discriminando
a
utilização
do
limite
de
cartão

de
crédito
(ID
176148698
)
,
de maneira que o

conjunto das
provas
se mostra

suficiente

para

demonstr
ação
da
origem
do
crédito
.

Ademais
,
não

há

nos
autos
prova
de
fato

impeditivo
,
modificativo
,
ou

extintivo
do
crédito
(art. 373,
inciso
II, do CPC),
situação
que
autoriza

reconhecer
a
sua

legi
timidade
e
a

inexistência
de
conduta

ilícita

por

parte
da
empresa

reclamada
.

Destaca
-se
também
que,
embora

não

tenha

sido

produzida

perícia

grafotécnica
para
comprovar

a

autenticidade
da
assinatura
da
parte

reclamante
, no
caso

em

exame
,
considero
-a
como

au
têntica
ante
a

ausência
de
expressa
e
específica

impugnação
(art. 411,
inciso
III, do CPC).

Posto

isso
,
reconheço
a
higidez
do
crédito

em
favor da
parte

reclamada
, a
legitimidade
da
cobrança
e
a

inexistência
de
conduta

ilícita
.

Notificação
de
restritivo
.

Em

relação
à
prévia

notificação
do
devedor

quanto

ao

restritivo
de
crédito
, nota-se que se
trata
de culpa
exclusiva
de
terceiro
,
pois
a
parte

reclamada
,
na

condição
de
credora
,
não
é
responsável

por

esta

notificação
,
conforme

entendimento

pacificado

pel
o
STJ:

Cabe

ao

órgão

mantenedor
do
Cadastro
de
Proteção

ao

Crédito
a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
.(
Súmula
359, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
13/08/2008,
DJe
08/09/2008)

Nes
s
e

sentido
:

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE
REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
CANCELAMENTO.

Cabe

ao

órgão

mantenedor
do
cadastro
de
proteção

ao

crédito
a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
.
Faltando
a
notificação

prévia
,
cancela
-
se
a

inscrição

em

siste
ma
de
proteção

por

aplicação
da
Súmula
359 do Superior Tribunal de
Justiça
: "
Cabe

ao

órgão

mantenedor
do
Cadastro
de
Proteção

ao

Crédito
a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
".
(TJ-RS.

Apelação

Cível
No 70070899711,
Vigésima

Câmara

Cível
,
Tribunal de
Justiça

do
RS, Relator: Carlos
Cini

Marchionatti
,
Julgado

em
27/09/2016).

Portanto
,
a ausência d
a
prévia

notificação

em
nada
influencia
o
caso

concreto
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
e o
seu

quantum

indenizatório
.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa
contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incident
e ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...)
1.

Segundo
a

reiterada jurisprudênci
a
deste Superior Tribunal de

Justiça,
a

mera utilizaçã
o

de recurso
s

previstos e
m

lei nã
o
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado

o caráte
r

manifestamente infundad
o
do reclamo ou
o dolo da parte

recorrente e
m

obstar
o

normal trâmit
e
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ

EDc
l
nos

EDc
l
no

AgIn
t
no

AREs
p
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,

DJ
e
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos
fatos.

Es
s
a hipótese encontra-se devidamente caracterizada, visto que a parte reclamante alegou na petição inicial que nunca manteve relação jurídica com a parte reclamada, mesmo tendo firmado contrato com ela.

Por estas razões, é devida a incid
ência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, além dos honorários advocatícios, na forma fixada pelo juízo
a quo
,
os quais devem ser majorados para R$
2
.500,00 em razão
do
não provimento do recurso
interposto
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

d
o
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
majoro para R$2.500,00
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023